Tribunal: TJES
Processo: 5019367-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019367-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R. SOARES REIS DISTRIBUIDORA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019367-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: R. SOARES REIS DISTRIBUIDORA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS IDENTIFICADA POR DADOS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO. ACESSO SISTÊMICO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LC 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS Nº 134/2016. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade do lançamento por suposta violação ao sigilo bancário, diante da utilização, pelo Fisco estadual, de dados oriundos de administradoras de cartões de crédito para apuração de omissão de receitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o procedimento fiscal que se vale de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito depende de instauração prévia de processo administrativo, conforme o art. 6º da LC nº 105/2001; (ii) verificar a constitucionalidade do compartilhamento de tais dados com as administrações tributárias estaduais, nos termos do Convênio ICMS nº 134/2016; e (iii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso a dados agregados de faturamento por meio de administradoras de cartão de crédito configura modalidade de coleta sistêmica de informações, regulada pelo art. 5º da LC nº 105/2001, que não exige instauração prévia de procedimento fiscal ou processo administrativo.

O exame detalhado de documentos financeiros de contribuinte específico, previsto no art. 6º da LC nº 105/2001, somente se aplica a hipóteses de acesso individualizado e invasivo, o que não se verifica quando o Fisco apenas realiza cruzamento de dados de faturamento.

O STF, no julgamento da ADI nº 7.276 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.09.2024), declarou a constitucionalidade do Convênio ICMS nº 134/2016, firmando a tese de que o repasse de informações financeiras às administrações tributárias estaduais não configura violação ao sigilo bancário nem ofensa aos direitos fundamentais.

Eventual entendimento anterior em sentido contrário encontra-se superado pela decisão com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 927, I).

A agravante demonstrou, por meio de documentos contábeis, ausência de receita bruta nos doze meses anteriores à apuração, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cruzamento de dados de faturamento de cartão de crédito com informações fiscais declaradas pelo contribuinte configura acesso sistêmico amparado pelo art. 5º da LC nº 105/2001, não exigindo instauração de processo administrativo ou procedimento fiscal prévio.

É constitucional o compartilhamento de informações financeiras com as administrações tributárias estaduais, nos termos do Convênio ICMS nº 134/2016, conforme decidido pelo STF na ADI nº 7.276.

Pessoa jurídica que comprova inatividade ou precariedade financeira faz jus à gratuidade da justiça, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, XII, e § 1º do art. 145; CPC, arts. 98, § 3º, e 927, I; LC nº 105/2001, arts. 5º e 6º; CTN, art. 199; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.276, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.09.2024; STF, RE nº 601.314, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019367-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: R. SOARES REIS DISTRIBUIDORA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por R. SOARES REIS DISTRIBUIDORA em face da r. decisão (ID. 41527127) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000703-03.2021.8.08.0003, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento fiscal que apurou omissão de receitas da empresa Agravante a partir do cruzamento de dados fornecidos por administradoras de cartões de crédito/débito com as informações por ela declaradas ao Fisco.

DO AGRAVO INTERNO

De início, verifico a interposição de Agravo Interno pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo a este recurso.

Contudo, com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno perde seu objeto, restando, pois, prejudicado. Nesse sentido, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Agravante, pessoa jurídica, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais. Para comprovar sua hipossuficiência, juntou aos autos Declaração de Apuração do PGDAS-D que demonstra a ausência de receita bruta (R$ 0,00) nos doze meses anteriores ao período de apuração de novembro de 2024.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 481, de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso dos autos, os documentos apresentados são hábeis a demonstrar a situação de inatividade e precariedade financeira da empresa. Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Agravante.

DO MÉRITO

Superadas as questões iniciais, passo ao exame do mérito recursal.

A tese central da Agravante é a de que o Fisco somente poderia ter acesso às suas informações financeiras após a instauração de processo administrativo, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001. A inobservância desse rito, segundo ela, macularia a prova e, por consequência, anularia o lançamento tributário.

Apesar da aparente plausibilidade do argumento, a questão demanda uma análise mais aprofundada da legislação e da mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que evoluiu para tratar de forma distinta as diferentes modalidades de acesso a dados fiscais.

1. Da distinção entre os regimes dos artigos 5º e 6º da LC nº 105/2001

O Estado, em suas Contrarrazões, acerta ao apontar que a tese da Agravante se baseia numa premissa equivocada sobre o alcance do art. 6º da LC nº 105/2001. A referida lei estabelece duas sistemáticas distintas para o acesso a informações financeiras, cujos textos, conforme publicação oficial, devem ser transcritos para a correta elucidação da controvérsia:

Art. 5º
O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.

§ 1º Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:

(...)

XIII – operações com cartão de crédito;

(...)

§ 2º As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.

Art. 6º
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Da leitura dos dispositivos, extrai-se uma diferença fundamental, como destacou o Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE nº 601.314:

É que, nas disposições impugnadas, há mecanismos que prescrevem fórmulas de acesso sistêmico aos dados dos contribuintes/correntistas (art. 5°,
caput
, da LC 105) e outras que permitem à Administração Tributária, de forma incidental, requisitar dados individualizados e específicos de certos contribuintes, presentes alguns pressupostos (art. 6°). Os pressupostos, o alcance e os titulares dessas medidas são diferentes.

O art. 5º trata de um acesso sistêmico e automatizado, em que as instituições financeiras enviam periodicamente à administração tributária informações agregadas e limitadas (montantes globais), sem detalhamento da origem das operações. Trata-se de um fluxo de dados para fins de cruzamento e identificação de indícios de irregularidades.

O art. 6º, por sua vez, disciplina o acesso incidental e específico. Ele autoriza o exame pormenorizado de "documentos, livros e registros" de um contribuinte específico. Por sua natureza mais invasiva, a lei impõe condições mais rigorosas: a existência de um processo administrativo prévio e a indispensabilidade do exame.

O procedimento que originou a autuação da Agravante enquadra-se perfeitamente na modalidade de acesso sistêmico. O Fisco não requisitou extratos bancários detalhados, mas sim recebeu dados agregados de faturamento com cartões para cruzamento com a receita declarada, o que afasta a incidência do art. 6º e suas exigências formais.

2. Da validação constitucional pelo STF na ADI nº 7.276

A controvérsia sobre a possibilidade de os Estados utilizarem essa prerrogativa, uma vez que o art. 5º menciona apenas a "administração tributária da União", foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.276 (julgada em 06/09/2024, Rel. Min. Cármen Lúcia), que declarou a plena constitucionalidade do Convênio ICMS nº 134/2016.

Conforme consta no Informativo STF nº 1.149/2024, a tese fixada foi a seguinte:

São constitucionais — pois não violam o princípio da reserva legal nem os direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais (CF/1988, art. 5º, X e XII) — normas editadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que obrigam instituições financeiras a fornecerem aos estados informações relacionadas às transferências e aos pagamentos realizados por clientes em operações eletrônicas com recolhimento do ICMS (como "pix" e cartões de débito e crédito).

O STF consolidou o entendimento de que o fornecimento de tais informações às fazendas estaduais não configura quebra de sigilo, mas sim transferência do dever de sigilo para a administração tributária. Nas palavras do voto vencedor:

Embora o art. 5º da Lei Complementar n. 105/2001 se aplique apenas à administração tributária da União, não há impedimento à edição de norma infralegal, com fundamento no § 1º do art. 145 da Constituição da República e no art. 199 do Código Tributário Nacional, pela qual se prescreva autorização análoga a acesso de dados bancários pelos demais entes federados, no interesse da arrecadação e fiscalização tributária.

Essa decisão, de caráter vinculante (art. 927, I, do CPC), torna o procedimento adotado pelo Fisco do Espírito Santo, amparado pela Lei Estadual nº 7.000/01 e pelo Convênio ICMS nº 134/2016, plenamente válido e constitucional.

A alegação de nulidade por inobservância do art. 6º da LC 105/2001, portanto, não prospera. Eventuais precedentes em sentido contrário, anteriores ao julgamento da ADI nº 7.276, encontram-se superados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, (i) CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão agravada e revogando a liminar anteriormente concedida; (ii) JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno; (iii) DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça; e (iv) condeno a Agravante ao pagamento das custas recursais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
ao
agravo
de instrumento e julgar
prejudicad
o
o agravo
interno
.